Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720680-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NEVES BABETTO AMARAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO NEVES BABETTO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra o recorrente e contra TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, RAFIC HADDAD JUNIOR e HYAGO RABELO CAVALCANTE por COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL , pela qual indeferiu a impugnação a penhora de ativos financeiros realizada pelo SIBAJUD. Alega o agravante, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 25.739,94 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), com amparo no art. 833, X, do CPC, argumentando que o montante representa aplicação em renda fixa similar à caderneta de poupança. Destaca que a arguição de impenhorabilidade foi indevidamente rejeitada pelo Juízo de origem, pela constatação de movimentação financeira e de retirada de valores da conta de investimento, que superam o limite de 40 (quarenta salários mínimos) disposto no art. 833, X, do CPC. Tece considerações jurídicas sobre a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal, argumentando que não estão presentes no caso dos autos as hipóteses de mitigação autorizadas pela jurisprudência, pois “(i) sequer foi alegado pelo Credor qualquer tentativa de fraude por parte do Agravante (que, inclusive, se quisesse de fato fraudar, poderia ter sacado todo o investimento) e (ii) o crédito objeto desta execução não detém natureza alimentar.” Ressalta a similaridade da aplicação mantida pelo agravante no Banco Itaú com a caderneta de poupança, discorrendo sobre o modo de rendimento ajustado em CDB e CDI, além de ressaltar que R$ 1.384,74 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) estavam depositados em Fundos de Investimentos. Defende, ainda, que os valores constringidos possuem natureza alimentar, pois são os únicos recursos à disposição do agravante para seu sustento e de sua família, conforme apurado pelos extratos bancários juntados aos autos e pela própria pesquisa pelo SIBAJUD realizada nos autos de origem. Sustenta a presença dos pressupostos para obter a liberação dos valores penhorados em sede liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, que é o provedor da família, de quem dependem sua esposa e três filhos, de modo que necessita dos recursos penhorados para manutenção da subsistência familiar. Afirma ser médico em formação na área de endocrinologia, e que foi vítima de prejuízos sofridos com desfalques milionários na empresa que havia constituído com outros sócios, onde exerce clínica médica, asseverando que “teve que fazer, nos últimos anos, vultuosos empréstimos pessoais para suprir despesas da empresa e pessoais, que alcançaram a ordem de quase R$ 900.000,00. Ademais, com a saúde financeira da empresa comprometida, o sócio teve uma repentina e abrupta queda de seu prolabore que era recebido, que é a sua única fonte de renda. Vale ressaltar que o Agravante é sócio da Tivolly e ali também exerce a sua profissão de médico. Portanto, desde então, o Agravante tem utilizado reservas financeiras e recorrido a empréstimos familiares e bancários para a manutenção mínima da sua família”. Acrescenta, ainda, que pesam contra si “gastos com residência (aluguel, condomínio, contas de luz e telefone, alimentação...), escola infantil dos filhos, plano de saúde, dentre diversos outros gastos mensais corriqueiros a um núcleo familiar. Portanto, é certo que, neste cenário excepcional, ocorrerão movimentações financeiras significativas pelo Agravante. E isto, deixase claro, não consiste em mera deliberalidade do Agravante, mas sim decorre dos sérios problemas financeiros enfrentados ao longo dos últimos anos.” Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tela recursal, com o acolhimento da impugnação à penhora e a imediata restituição dos valores constringidos, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que fique suspensa a decisão agravada e o levantamento de valores pela parte recorrida, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Preparo regular, conforme certificado no ID 72157636. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores à agravada à preclusão do decisum, confira-se: " Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID 235243669), que atingiu contas bancárias do 4o executado (Bruno), resultando na constrição de R$ 25.739,94. Afirma o demandado que a penhora atingiu verbas mantidas em conta bancária como investimento (aplicações financeiras), sendo R$ 23.740,25 em CDB e R$ 1.384,74 em fundo de investimento de resgate automático (ID 234681448). De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, da análise do extrato bancário (ID 236600716), observo que (a) a constrição não atingiu verba depositada em caderneta de poupança; (b) a quantia encontrava-se aplicada em CDB e outras reservas, sendo resgatada em decorrência da penhora e transferida no mesmo dia para conta judicial (12/05/2025 e 13/05/2025); por fim, (c) em 01/04/2025 houve resgate de R$ 16.000,58; em 16/04/2025 de R$ 21.000,60; em 24/04/2025 houve resgate de outra aplicação no valor de R$ 50.000,26 e em 25/03 um resgate de R$ 13.000,88. Destarte, vê-se que, em pouco mais de um mês e antes mesmo da penhora SISBAJUD, o devedor resgatou o total de R$ 1000.002,32, sendo que estas verbas ingressaram em sua conta corrente e foram consumidas pelas despesas e gastos do cotidiano. Tal fato denota que o executado utiliza aplicações financeiras não como pecúlio para formação de reserva, que o legislador visa proteger com o comando do art. 833, X, do CPC, fato que afasta a incidência da norma em questão. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 25.739,94 em conta de titularidade do 4o executado (Bruno). Saliento que o pedido de reconsideração de ID235525723 já foi apreciado no despacho de ID235599987. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado para conta de depósito judicial. 3. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão." (ID 236817745) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados à agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que é inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se verifica periculum in mora excepcional, que justifique a concessão de medida liminar dotada de irreversibilidade, pois o recurso está sustentado na alegação de que os valores são impenhoráveis por consubstanciar aplicação similar à caderneta e poupança, nos moldes do art. 833, X, do CPC, e não por terem natureza salarial. E os extratos bancários apresentados pelo agravante ID 236660716 dos autos de origem revelam o ingresso de recursos expressivos se outras fontes em sua conta corrente, tratando-se de médico estabelecido nesta Capital Federal, com renda suficiente para manutenção de sua subsistência até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteados no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, e diante da vedação constante do art. 300, § 3o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator